Tribunal: TJPA
Processo: 0817899-35.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817899-35.2024.8.14.0401

APELANTE: MARTA MARIA DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: RAIMUNDO PIO MARTINS CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar. Inconformada, a defesa requer o restabelecimento das medidas previstas no art. 22, II e III, “a”, “b” e “c”, da Lei nº 11.340/2006. O apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas inicialmente, à luz da situação de risco alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 depende da persistência do risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do art. 19, § 6º, da referida norma.
4. A palavra da vítima tem especial relevância nos casos de violência doméstica, por se tratar de contexto normalmente marcado pela clandestinidade das agressões e pela vulnerabilidade das vítimas.
5. Constatada a presença dos requisitos de risco atual à integridade física e psicológica da vítima, bem como de outros familiares em situação de hipervulnerabilidade, impõe-se o restabelecimento das medidas anteriormente impostas.
6. Conforme jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 1249 do STJ, a duração das medidas protetivas deve ser vinculada à persistência do risco, podendo ser estabelecidas por prazo indeterminado, devendo eventual revogação ser precedida de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, enquanto perdurar a situação de risco que as motivou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPP, art. 201, § 2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 4º, 19, § 6º, e 22, II, III, “a”, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, AgRg no HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/02/2025; STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por M.M. de O.C., irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, liminarmente, em desfavor de Raimundo Pio Martins Correa (Num. 25266536).

As razões recursais voltam-se a reforma do ato recorrido para restabelecimento das “medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, II, III, a, b e c da Lei n.º 11.340/2006, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima (Num. 25266539).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 25266545).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Num. 26259242).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela autoridade policial, com o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência, extrai-se o seguinte (Num. 25266414 – fl. 03),
verbis
:

A Relatora comparece a esta delegacia, para comunicar que no dia 26/08/2024, chegou em casa por volta de 12hs e teve uma discussão com seu genitor o senhor RAIMUNDO PIO MARTINS CORREA, CPF 109.077.182- 72, ENDEREÇO: Rua São Jorge, nº 168. Que a discussão se deu porque a relatora foi defender sua mãe, uma senhora de 83 anos de idade, e sua irm Adriana de Oliveira Correa. Que seu pai ameaçou matar a declarante com um facão, que inclusive fez uso desse facão para fazer as ameaças. Que RAIMUNDO fala para a declarante que vai mandar mata-la e que conhece uma cara que faz o serviço por cinquenta reais. Diz ainda que sofreu agressões do pai várias vezes, durante toda a sua vida, que a sua mãe é uma senhora doente por conta de ter sido maltratada pelo pai. Que na data de hoje, viu uma ocorrência policial na sua casa e viu que tratava-se de um BOP registrado pelo pai contra ela, pelo crime de ameaça (BOP 0006/2024.108050-8), todavia, declara que ela, sua irm Adriana e sua mãe que são vitima de RAMUNDO PIO MARTINS CORREA. Perguntada se deseja representar criminalmente por Ameaça? Respondeu que sim. Ciente das medidas protetivas de urgência asseguradas. Requer: II Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares, e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar determinados lugares (ENDEREÇO DA OFENDIDA: Rua São Jorge, 618, Marambaia, CEP: 66615050) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em sentença, o juízo
a quo
entendeu pela ausência de ambos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, pois “
não há relatos de descumprimento das medidas pelo requerido, o que reforça a inexistência de risco iminente que exija a continuidade da restrição imposta.”

Há nos autos controvérsia acerca dos fatos narrados pelas partes, genitor e filha, que imputam reciprocamente atos de violência e ameaça entre si. Narra a apelante que frequentemente sofre ameaças de morte de seu pai quando intervém em conflitos provocados por ele, que agride física e verbalmente sua mãe, portadora de Alzheimer. Aduz que convive com abusos e atos de violência ao longo de toda vida, situação que vem se agravando.

Por sua vez, o apelado suscita problemas de saúde crônicos, e sua idade avançada, para fins de justificar a desnecessidade das medidas impostas, acrescentando que a residência onde coabita com a vítima é de sua propriedade, e que não poderia residir em outro espaço.

Sustenta, ainda, que a apelante lhe ameaça de morte e que apenas age em defesa própria.

Ora, a palavra da vítima prepondera nestes casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em contrarrazões, na manutenção das medidas protetivas de urgência (Num. 25266544).

Em casos de violência doméstica, a manutenção das medidas protetivas de urgência decorre, sobretudo, da necessidade proteção da integridade física e psicológica da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade de parentes ou vítimas indiretas do agressor.

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não havia, pois,
data maxima venia,
como se revogar as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Neste sentido, inexistindo comprovação de que haja cessado a situação de risco informada pela apelante, que envolve não só a si, como também outras pessoas, estando uma delas em situação de hiper vulnerabilidade, persiste a urgência de imposição de medidas protetivas, que devem ser mantidas.

Isto porque, nos termos da jurisprudência pátria dominante, consolidada no Tema
1249, do STJ:

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

(STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re. p/acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024)

Para melhor fundamentar:

A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. (...) Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art.201, § 2º, do CPP.

(AgRg no HC n. 822.834/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Desta forma,
data vênia
, não há como se revogar, por ora, as medidas impostas pelo magistrado de primeiro grau, pelo que as mantenho integralmente.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 04/09/2025